Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0743125-39.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança impetrado por EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do inquérito policial n. 0729668-34.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de veículo, de sua propriedade, apreendido em operação policial que prendeu em flagrante Marcelo Pereira Ribeiro, filho do impetrante, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Nas razões, em breve síntese, o impetrante explica que o veículo se encontra apreendido desde 09/08/2022, sem qualquer vinculação com o ato ilícito, pois estava apenas estacionado em frente à casa em que seu filho reside. Afirma que há flagrante ilegalidade na apreensão do bem, e que necessita do veículo para trabalhar, eis que é garçom e precisa se deslocar às 5h da manhã para o trabalho na asa norte, sujeitando-se a risco de assalto em Santa Maria, onde reside. Sustenta ainda que o bem pode sofrer deterioração ou perda total, diante da ausência de manutenção. Requereu, então, além dos benefícios da gratuidade de justiça, a liberação liminar do veículo VW Polo Sedan, 2008/2009, Placa JHR8717, por entender presentes os requisitos que autorizariam a medida. Em despacho de Id 42391196, determinou-se a emenda à inicial para que o impetrante trouxesse aos autos documentos imprescindíveis para análise dos pedidos. Atendendo a determinação de emenda, o impetrante juntou os documentos em 21/12/2022, Id 42413693, já no recesso forense, razão pela qual os autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Plantão para análise do pedido liminar, não apreciado, haja vista a ausência das hipóteses legais que justificam a atuação do Plantão Judicial de 2a Instância. Autos conclusos em 02/01/2023, durante o recesso forense. É o relatório. Defiro o pedido de justiça gratuita. Quanto à tutela de urgência requerida, dispõe o art. 226, II, do Regimento Interno do TJDFT, que ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança, facultado a exigência de caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na mesma linha, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que o ato apontando coator poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, de plano, não vislumbro evidente a alegada violação de direito líquido e certo a embasar a tutela de urgência ora requerida. Com efeito, a apreensão do veículo se deu no Auto de Prisão em Flagrante no 52/2022-CORD, Ocorrência Policial no 78/2022-CORD, por crime de tráfico de drogas, em contexto sugestivo de sua utilização na prática da mercancia ilícita. Segundo consta, o inquérito policial ainda está em curso, aguardando realização de laudos de análise do conteúdo dos celulares apreendidos, não sendo possível afirmar, portanto, in limine, à guisa de direito líquido e certo, que o veículo não era usado para o crime. Assim sendo, ausente os requisitos da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator